Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SUSCITADO PARA QUE SEJA OBSERVADO O FORO EFETIVAMENTE ESCOLHIDO PELO AUTOR DA AÇÃO. DECISÃO QUE NÃO TRADUZ DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. É cabível e adequada a correção da distribuição na hipótese em que o autor de ação de exoneração de alimentos, pretendendo demandar o alimentando no foro do seu domicílio, como prevê a legislação processual e expressamente consigna a petição inicial, equivoca-se quanto à circunscrição judiciária no momento da distribuição do feito.
II. Não traduz controle ex officio de incompetência relativa decisão que simplesmente corrige distribuição para que prevaleça o foro do domicílio do alimentando, tal como expressamente consignado na petição inicial da ação de revisão de alimentos.
III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.